Tribunal: STF
Processo: RE 1299115
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - JUROS DE MORA - Incidência do princípio “tempus regit actum”- Aplicação aos juros de mora da redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela MP nº 2.180-35/01, até a vigência da Lei nº 11.960/09, a partir de quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança, bem como da Lei 12.703/12, a partir de sua entrada em vigor - CORREÇÃO MONETÁRIA - Inaplicabilidade do aludido diploma de 2009 no tocante à correção monetária, vez que o artigo 5º foi declarado parcialmente inconstitucional pelo STF - A modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4425 e 4357 teve alcance limitado, referindo-se tão somente à atualização de valores dos precatórios já expedidos - Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.”
    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, ‘b’, da Constituição Federal, a parte recorrente defende, em suma, a constitucionalidade da aplicação dos índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição do requisitório.
    Remetidos os autos ao órgão julgador para fins de adequação ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da repercussão geral (Doc. 19), a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo parcial de retratação, determinou a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária. A propósito, veja-se a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 20):
    “RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei nº 11.960/2009 para os juros de mora e Tabela Prática do Tribunal de Justiça para correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, e do Recurso Especial nº 1.492.221/PR. Incidência do IPCA-E à correção monetária. Retratação parcial do julgado, para manter o parcial provimento do recurso de apelação, determinando-se, entretanto a aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária.”
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Doc. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 4, Doc. 9):
    “No que tange à correção monetária, não se aplica a Lei 11.960/09, vez que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4425 e 4357, declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Emenda Constitucional nº 62/2009 e, por arrastamento, de parte do art. 5º da Lei 11.960, de 2009. 
    Considerou a Suprema Corte que os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança não refletem a inflação acumulada no período e, portanto, não podem ser usados para corrigir monetariamente os débitos da Fazenda Pública.”
    E, em juízo de retratação, o Tribunal decidiu o seguinte (fls. 3-6, Vol. 20):
    “Em discussão a respeito da aplicação da Lei nº 11.960/09 para fins de correção monetária e para os juros de mora, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual, para determinar a incidência da Lei nº 11.960/09, a partir da sua entrada em vigor, bem como as alterações da Lei nº 12.703/2012, apenas quanto aos juros de mora, afastando a referida lei em relação à correção monetária, determinando a aplicação da Tabela Pratica deste E. Tribunal de Justiça (fls. 364/370). 
    (…)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 e ao apreciar embargos de declaração, deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi proferida a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária 25/03/2015, a taxa referencial não pode ser aplicada. 
    Portanto, é caso de retratação parcial do julgado em relação à correção monetária. Adotados os fundamentos do REsp nº 1.492.221/PR, no que tange às condenações referente a servidores e empregados públicos, determinar a incidência do IPCA-E à correção monetária. 
    Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado, mantendo o parcial provimento ao recurso de apelação da Fazenda Estadual, determinando-se, entretanto, o IPCA-E como índice de correção monetária. 
    Mantém-se a sucumbência tal como fixada.” 
    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente